Tribunal: TJDFT
Processo: 0730423-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANO MORAL - PREVALÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL BIENAL DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.

2. A embargante se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso, sob a alegação de que deve ser observado o prazo prescricional estabelecido no CDC, uma vez que a Convenção de Montreal não analisou a temática sob a ótica do dano moral. Assim, defende que a demanda não está prescrita por se tratar de indenização a título dano moral cujo prazo é de 5 anos.

3. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da parte autora com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso.

4. As limitações de responsabilidade decorrentes de transporte aéreo internacional se aplicam aos danos morais, por força da incidência das Convenções de Montreal e de Varsóvia, conforme orientação jurisprudencial mais recente do STF (RE 1208773 / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator: Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 06/08/2019).

5. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há contradição no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados.

6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.